Tribunal: TJPA
Processo: 0053880-92.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0053880-92.2015.8.14.0040

APELANTE: JUVENILSON DA SILVA VIEIRA, PIETRO MACEDO COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0053880-92.2015.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: PIETRO MACEDO COELHO

APELANTE: JUVENILSON DA SILVA VIEIRA

ADVOGADA: DRA. ELIENE HELENA DE MORAIS OAB/PA 15.198-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁDUIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por PIETRO MACEDO COELHO e JUVENILSON DA SILVA VIEIRA contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou a 7 anos e 7 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 93 dias-multa pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70 do Código Penal). Os recorrentes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto simples, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; e (ii) se a ausência de reconhecimento judicial e as contradições nos depoimentos das vítimas justificam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, levando à absolvição dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A insuficiência de provas em Juízo, com contradições entre os depoimentos prestados pelas vítimas na fase policial e judicial, fragiliza a confirmação da autoria delitiva dos apelantes, impossibilitando uma condenação com base em elementos incertos.

4.

As vítimas, em seus depoimentos judiciais, apresentaram versões inconsistentes sobre detalhes relevantes, como a visualização do rosto dos autores e o uso de capacete, enfraquecendo a convicção sobre a autoria dos recorrentes.

5.

A ausência de apreensão dos bens subtraídos e de qualquer elemento material que vincule os apelantes ao crime em questão corrobora a insuficiência probatória.

6.

Em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, e diante da falta de provas seguras e conclusivas, impõe-se a reforma da sentença para absolver os Recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de reconhecimento judicial e a existência de contradições substanciais nos depoimentos das vítimas sobre a autoria delitiva inviabilizam a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

2.

Para que ocorra condenação em crime de roubo, é imprescindível prova segura e conclusiva sobre a autoria e materialidade, não sendo suficiente o reconhecimento informal por fotografias divulgadas em redes sociais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Criminal, nº 70081204752, Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Cristina Pereira Gonzales, julgado em 14.08.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHES PROVIMENTO
,
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
os apelantes
PIETRO MACEDO COLEHO e JUVENILSON DA SILVA VIEIRA
como autores do crime de roubo majorado constante no art. 157, §2º, INCISOS I e II do CPB, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por __________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0053880-92.2015.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: PIETRO MACEDO COELHO

APELANTE: JUVENILSON DA SILVA VIEIRA

ADVOGADA: DRA. ELIENE HELENA DE MORAIS OAB/PA 15.198-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁDUIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
PIETRO MACEDO COELHO e JUVENILSON DA SILVA VIEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, incisos I e

II e art. 70, ambos do CP à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº22133859 p. 3-6), que em 23/08/2015, por volta das 13h, os apelantes adentraram no estabelecimento comercial SILVIA DESIGNE, ocasião em que subtraíram mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, bens móveis das vítimas EDNA CUNHA SILVA, ELVINA DE JESUS CAMPOS PINHEIRO e SILVIA, empreendendo fuga após o evento criminoso, utilizando uma motocicleta do tipo Honda Fan cor Preta.

Ainda de acordo com a peça inicial, os recorrentes teriam sido identificados após terem sido presos em flagrante no dia 27/08/2015 por receptação, ocasião em que tiveram suas fotografias divulgadas pelo aplicativo Whatsapp.

Após visualizarem as fotos, as vítimas EDNA CUNHA SILVA e ELVINA DE JESUS CAMPOS PINHEIRO teriam os reconhecidos como os autores do crime ocorrido em 23/08/2015, dirigindo-se à Delegacia para formalizar seu reconhecimento.

Por tais condutas,
os Apelantes
foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22133868 p. 19-22 e 22133869 p. 1-7), contra a qual as defesas recorreram (ID n° 22133912 p. 1-14 e 22133916 p. 1-15) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime para furto simples, e, caso esse não seja o entendimento, que haja a o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade de 21 anos e concessão da justiça gratuita.

Constam as contrarrazões aos recursos, pugnando pelo seu parcial provimento, tão somente para que seja reconhecida e aplicada a minorante da menoridade (ID n° 22133924 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial da mesma forma se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu
parcial provimento,
tão somente para que seja reconhecida e aplicada a minorante da menoridade

(ID nº 22585479 p. 1-6)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recursos e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Os apelantes pugnam pela sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Entendo assistir razão aos Recorrentes, considerando que há dúvida quanto à autoria e materialidade delitiva dos mesmos.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade não se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação específica dos itens roubados, contudo, não houve apreensão e entrega de nenhum dos referidos bens.

Com relação à autoria, em Juízo as vítimas Edna Cunha Silva e Elvina de Jesus Campos Pinheiro foram contraditórias entre si bem como com relação às declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

EDNA CUNHA SILVA
declarou
em Juízo
que se recorda dos fatos, que estava fazendo a unha de uma cliente quando dois rapazes adentraram no salão, sendo que um deles já foi diretamente pegando o seu celular que estava embaixo da cadeira de manicure, depois apontou a arma para ela e em seguida para sua cliente, que também teve seus pertences levados e uma quantia em dinheiro.

Enquanto isso, o outro nacional estava com Silvia (dona do salão) e outra cliente, que
não viu se este portava arma.
Após ambos se evadiram em uma moto, mas não viu o modelo da mesma pois ela estava afastada do salão. Destacou ainda, que
nenhum dos dois utilizava capacete.

Após alguns dias
viu a foto dos Apelantes no Facebook do Delegado e os reconheceu
, tendo então se deslocado até a delegacia juntamente com Elvina, onde efetivaram o reconhecimento dos mesmos por meio de fotografias.

Perante
a Autoridade Policial
EDNA declarou que
ambos os apelantes portavam arma de fogo, e
que a outra ofendida
Elvina apareceu no salão mostrando duas fotos de dois jovens que havia recebido via aplicativo Whatsapp, e que logo os reconheceu como os autores do delito.

Já a ofendida
ELVINA DE JESUS CAMPOS PINHEIRO
declarou
em Juízo
que se recorda dos fatos, que estava fazendo a sua unha como cliente quando dois homens adentraram no salão, sendo que um deles colocou a arma em sua cabeça e o outro na cabeça da dona do estabelecimento, tendo subtraídos os pertences dela, da manicure, da proprietária e de outra cliente.

Após ambos se evadiram em uma moto, tendo o marido da proprietária perseguido eles, mas foi intimidado e acabou caindo da moto.

Destacou que viu uma foto no Facebook do Delegado e teve a impressão de que poderiam ser os nacionais que assaltaram o salão. Que apresentou referida fotografia à dona do salão e à manicure e estas os reconheceram.

Destacou ainda, que
os dois utilizavam capacete
e que por isso
não teria como ter certeza para reconhecê-los
.

Após alguns dias
viu a foto dos Apelantes no Facebook do Delegado e os reconheceu
, tendo então se deslocado até a delegacia juntamente com Elvina onde efetivaram o reconhecimento dos mesmos por meio de fotografias.

Perante
a Autoridade Policial,
ELVINA declarou que
ambos os apelantes portavam arma de fogo, e
que recebeu quatro fotos via aplicativo Whatsapp de sua amiga Cristiane Barbosa da Paixão que
apareceu no salão mostrando duas fotos de dois jovens que haviam sido presos pela polícia militar, recebido via aplicativo Whatsapp e que logo os reconheceu como os autores do delito.

Assim tais declarações são
contraditórias entre si
, bem como os termos da denúncia
.

Os Recorrentes negaram o cometimento do delito.

Assim, no caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não são suficientes para imputar a autoria do crime de roubo aos apelantes.

Assim, tenho que a ausência de reconhecimento judicialmente, aliada às circunstâncias do caso concreto (contradições entre os termos da denúncia, declarações prestadas no inquérito e em Juízo), gera dúvida quanto à autoria delitiva, merecendo reforma a sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
Ausente prova segura e conclusiva de que o réu tenha praticado o crime de roubo que lhe foi imputado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe. Hipótese em que as vítimas não viram o rosto do assaltante, no momento do roubo
, tendo uma delas o reconhecido pelo jeito de andar e pelas roupas, elementos insuficientes para firmar a autoria delitiva, mormente em não tendo a res ou as roupas utilizadas pelo assaltante sido encontradas em poder do acusado, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ademais, as imagens capturadas pelas câmeras de segurança do posto de gasolina demonstram a impossibilidade de segura identificação do suspeito, pois além de estar com o rosto coberto por um pano, ele ainda usava capacete. RECURSO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70081204752, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 14-08-2019)

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos e no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
os apelantes
PIETRO MACEDO COLEHO e JUVENILSON DA SILVA VIEIRA
como autores do crime de roubo majorado constante no art. 157, §2º, INCISOS I e II do CPB, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024